Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732030-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: JOVELINA MARIA DO NASCIMENTO PEIXOTO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32997878) opostos por FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR em face de JOVELINA MARIA DO NASCIMENTO PEIXOTO, ante Acórdão (ID 32644016) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada/Autora, conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença apelada e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. A parte Embargante, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, em suas razões recursais (ID 32997880) alega que (i) o Acórdão embargado possui erro de ordem material; (ii) a partir do acolhimento da preliminar de coisa julgada arguida pelo ora embargante, se materializou o não provimento do recurso de apelação, o qual havia se insurgido contra a sentença monocrática que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação; (iii) dessa forma, vislumbra-se equívoco de ordem material, tanto na parte dispositiva do voto vencedor, quanto na ementa do acórdão, já que, em coerência com a fundamentação, a conclusão deveria ser pela negativa de provimento ao recurso de apelação. Ao final, pleiteia o saneamento do erro material, tanto da parte dispositiva do voto quanto da ementa do acórdão, para, contrariamente ao que está ali consignado, declarar que foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora/embargada. Decido. De início, cumpre mencionar que o referido Acórdão embargado foi lavrado pelo Excelentíssimo Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, prolator do primeiro voto vencedor quando do julgamento do apelo do Embargado, nos termos dos arts. 941, caput, do CPC e 118 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Com efeito, por extensão lógica, cabe a ele relatar os Embargos Declaratórios em questão. Desse modo, intime-se o Embargado para manifestação acerca dos embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2022 16:58:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador